Tribunal: TJBA
Processo: 8045936-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045936-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSUEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, DIEGO LIMA ANTUNES

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de demanda proposta por consumidor que alegava contratação indevida de seguro vinculado a cartão de crédito, com pedido de repetição de indébito e indenização decorrente de suposta venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao deixar de apreciar alegada confissão da instituição financeira acerca da contratação dos seguros questionados; e (ii) erro material na análise das provas documentais referentes aos cartões de crédito e às cobranças impugnadas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado. O acórdão examinou expressamente a alegação de confissão e concluiu que os documentos apresentados pela instituição financeira se referiam a seguros distintos daqueles descritos na petição inicial, vinculados a cartão diverso do indicado pelo Embargante.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

5. Inexiste erro material na fundamentação do acórdão. A divergência entre os números dos cartões de crédito e a ausência de comprovação das cobranças descritas na inicial constituíram premissas fáticas regularmente extraídas do conjunto probatório e analisadas de forma expressa pelo colegiado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

7. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

8. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8045936-54.2024.8.05.0001, tendo, como Embargante,

JOSUEL SANTOS DE JESUS

e, como Embargado,
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA